Tribunal: STF
Processo: ARE 1356572
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. POLICIAL MILITAR. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INDEPENDÊNCIA RELATIVA DAS ESFERAS JURISDICIONAL E ADMINISTRATIVA: PRECEDENTE. REGULARIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:



    “APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. Policial Militar. Pleito autoral objetivando a declaração de nulidade do processo administrativo ao qual foi submetido, sob alegação de violação da ampla defesa e do contraditório, pugnando, subsidiariamente, que o réu se abstenha de qualquer providência antes da entrega definitiva da prestação jurisdicional penal. Sentença que, sob o fundamento de que o processo administrativo carece de definição pelo juízo criminal competente, julgou procedente o pedido para declarar a nulidade do processo administrativo que levou ao licenciamento do autor. Irresignação do ente público estatal que prospera. Pendência de ação penal que não impede a conclusão do procedimento administrativo, ante a independência de instâncias. Autor que não logrou provar qualquer violação ao contraditório e ampla defesa no processo administrativo, cuja cópia sequer trouxe aos autos. Submissão do autor ao procedimento administrativo disciplinar em razão de terem suas condutas incidido nas hipóteses descritas no artigo 2º, I, ‘a’, ‘b’ e ‘c’, do Decreto Estadual nº 2.155/78, incompatíveis com a carreira de Policial Militar. Controle judicial que se restringe à legalidade do ato administrativo atacado e à regularidade do procedimento, sendo defeso adentrar no mérito administrativo. Reforma da sentença que se impõe. Inversão dos ônus sucumbenciais, observada a gratuidade de justiça deferida ao autor. RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO para, reformada integralmente a sentença, julgar improcedente o pleito autoral” (fl. 68, vol. 2). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 116-120, vol. 2). 



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXVII, XXXIX, LIII, LIV e LXI do art. 5º, o inc. I do art. 22, o art. 37, a al. c do inc. II do § 1º do art. 61, o art. 97, os §§ 1º e 2º do art. 142 e o § 6º do art. 144 da Constituição da República.



    Salienta que “no v. Acórdão foi desconsiderado o direito adquirido do recorrente em não se ver processado mais uma vez pelos mesmos fatos que incidiria no BIS IN IDEN, e, ainda, a grave violação de cunho constitucional por desrespeito aos princípios da legalidade estrita prevista no ordenamento jurídico militar, ao deixar de aplicar a Lei (art. 42, § 2º e art. 43 da Lei 6.880/1980 c/c art. 40, § 2º, da Lei 443/1981 c/c art. 13 e art. 21, do Decreto Lei 6.579/1983), em razão das peculiaridades da carreira militar os membros das Forças Armadas, bem como dos Policiais Militares (art. 42, §1º c/c art.142, § 3º e art. 144, § 6º, da CRFB)” (fl. 156, vol. 2).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido ao fundamento de ausência de preliminar de repercussão geral (fls. 203-205, vol. 2).



    4. No recurso extraordinário com agravo, o agravante alega que “a presente causa guarda pertinência com a repercussão geral jurídica porque o Recorrente foi demitido do serviço público arbitrariamente, foi demitido pelos mesmos fatos que embasaram a sentença penal, incidindo com isso no ferimento do preceito Sumular deste Colendo Supremo Tribunal, Súmula n. 19, como também, ferimento do preceito Sumular deste Colendo Supremo Tribunal, Súmula Vinculante nº 10” (fl. 233, vol. 2).



    Ressalta que “o acórdão ora impugnado afastou a incidência dos dispositivos legais, Lei Federal n 6.880/80, artigo 42, 2º e artigo 43 e a Lei Federal 4.717/65, artigo 2°, ‘c’ e, ainda, Lei 443/81, art. 40, 2°. Contudo, deixar de aplicar um dispositivo válido significa evidentemente declarar, implicitamente, a inconstitucionalidade das normas aplicadas ao caso” (fl. 235, vol. 2).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Cumpre afastar o fundamento da decisão agravada quanto à ausência de preliminar de repercussão geral por ter sido adequadamente abordada no recurso extraordinário.



    A superação desse óbice, entretanto, é insuficiente para o acolhimento da pretensão do agravante.



    6. A alegação de contrariedade aos incs. XXXVII, XXXIX, LIII e LXI do art. 5º, ao inc. I do art. 22, a al. c do inc. II do § 1º do art. 61, ao art. 97, aos §§ 1º e 2º do art. 142 e ao § 6º do art. 144 da Constituição da República, suscitada no recurso extraordinário, não foi objeto de debate e decisão prévios pelo Tribunal de origem, tampouco os embargos de declaração opostos o foram com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem, na espécie vertente, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.116.181-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 30.8.2018).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO prequestionamento EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 3. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.316.407-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 2.6.2021).



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Prequestionamento. Ausência de omissão no acórdão dos embargos de declaração. Precedentes. 1. Os embargos declaratórios só suprem a falta de prequestionamento quando a decisão embargada tenha sido efetivamente omissa a respeito da questão antes suscitada. 2. Os fundamentos da agravante, insuficientes para modificar a decisão ora agravada, demonstram apenas inconformismo e resistência em pôr termo ao processo, em detrimento da eficiente prestação jurisdicional. 3. Agravo regimental não provido” (AI n. 647.106-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 9.3.2012).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Prequestionamento implícito. Impossibilidade. 1. A matéria constitucional contida nos dispositivos apontados como violados carece do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos declaratórios com o fim de sanar eventual omissão do acórdão recorrido. Incidem na espécie os enunciados das Súmulas ns. 282 e 356 da Corte. 2. Se a ofensa à Constituição surgir com a prolação do acórdão recorrido, é necessário opor embargos declaratórios que permitam ao Tribunal de origem apreciar o ponto sob o ângulo constitucional. 3. Não se admite a tese do chamado prequestionamento implícito. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do novo Código de Processo Civil. Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem” (ARE n. 1.071.192-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 22.11.2017). 



    7. Na espécie vertente, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro decidiu:



    “Registre-se, desde logo, ser cediço que o controle judicial dos atos administrativos não pode ir além do exame de legalidade destes atos, o que significa dizer que o Judiciário não pode se imiscuir no mérito dos atos da Administração. 



    Com efeito, a Administração Pública, ao punir o servidor, deverá respeitar a cláusula constitucional do devido processo legal (art. 5º, LIV da CRFB/88). É dizer: a autoridade administrativa competente para a aplicação da punição deverá necessariamente motivar o ato, alinhando as irregularidades praticadas pelo servidor, analisando a repercussão dos danos para o Poder Público, oportunizar ao servidor o exercício da ampla defesa e do contraditório (art. 5º, LV da CRFB/88), bem como apontar os dispositivos legais ou regulamentares violados e, ainda, a cominação prevista. 



    Depreende-se do documento ínsito ao índice 000065 que o Comandante Geral da Polícia Militar decidiu pela submissão do ora recorrido e outros a processo administrativo disciplinar, em razão de suas condutas terem incidido nas hipóteses descritas no artigo 2º, I, alíneas ‘a’, ‘b’ e ‘c’, do Decreto Estadual nº 2.155/78 (…)



    No que tange à situação fática que deu ensejo à instauração do processo administrativo disciplinar – PAD, extrai-se o seguinte trecho do parecer da lavra do Secretário Relator da Corregedoria Interna da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (pasta 000065 – fls. 65/76), verbis: ‘Trata-se de acusação oficial oriunda da Denúncia oferecida pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) e pela Promotoria de Justiça Militar do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro ao Juízo de Direito da Auditoria da Justiça Militar do Estado do Rio de Janeiro, em desfavor dos Policiais supramencionados, segundo a qual, no dia 16 de março de 2014, após as 19:00 horas, na Estrada do Galeão, Ilha do Governador, Rio de Janeiro, os mesmos, no exercício de suas funções policiais militares, de forma livre e consciente e em comunhão de ações e desígnios exigiram dos traficantes de entorpecentes Atileno Marques da Silva, vulgo ‘Palermo”, e Rogério Vale Mendonça, vulgo ‘Belo’, a indevida vantagem econômica consubstanciada em cerca de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) para não prenderem em flagrante, pela prática dos crimes de porte ilegal de armas e munições de uso proibido ou restrito e explosivos (...).’ 



    Nesse contexto, verifica-se que a conclusão pelo licenciamento do ora recorrido está devidamente motivada e fundamentada, por autoridade competente, em comportamento não condizente com o decoro esperado da disciplina militar, concluindo-se que a imputação dos fatos descritos no procedimento disciplinar, ainda que não definida sua apreciação na esfera penal, constitui conduta incompatível com os valores que se espera dos integrantes da Polícia Militar. 



    Cumpre ressaltar, por oportuno, que o fato da conduta imputada ao apelado ter gerado processo criminal não afasta o poder-dever da Administração de promover o processo administrativo disciplinar, porquanto serem independentes as esferas administrativa e penal (…)



    Consigne-se, ademais, que embora a autoridade administrativa possua a prerrogativa de determinar o sobrestamento do procedimento disciplinar, como o fez em relação a quatro acusados que respondem ao mesmo processo criminal que o apelado (pasta 000096), não significa dizer que se trata de uma conduta obrigatória, sendo plenamente possível o prosseguimento do procedimento administrativo disciplinar se suficientes os elementos disponíveis para a sua conclusão e, ainda, em razão da independência entre as instâncias. (…)



    Não se vislumbra, também, a comprovação de qualquer violação ao contraditório e à ampla defesa durante a tramitação do procedimento disciplinar que culminou com o licenciamento do apelado das fileiras da Corporação, uma vez que sequer trouxe aos autos a cópia do referido procedimento, limitando-se a juntar o libelo acusatório ínsito ao índice 000031, depreendendo-se, por outro lado, das informações prestadas pela Corregedoria Interna da Polícia Militar (pasta 000065), que pelo apelado foi exercido o direito do contraditório e da ampla defesa, sendo assistido por defesa técnica por ele indicada. 



    Assim, não há que se falar, como entendeu o magistrado sentenciante, em necessidade de definição pelo juízo criminal competente em razão de possível condenação na esfera administrativa e posterior absolvição criminal, até porque eventual absolvição na esfera penal somente repercute na esfera administrativa quando aquela nega a existência do fato criminoso ou afasta sua autoria, o que parece não se tratar da hipótese dos autos, uma vez que, em consulta à ação penal nº 0350996- 33.2014.8.19.0001, embora ainda não transitada em julgado, verifica-se a condenação do recorrido pelos fatos descritos nos autos às penas de 17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão. 



    Nesse diapasão, à luz dos fatos e dos documentos colacionados aos autos no sentido de inexistir qualquer ilegalidade no processo administrativo disciplinar a que foi submetido o apelado nem no ato administrativo que decidiu pelo seu licenciamento das fileiras da Corporação, impõe-se a reforma da sentença“ (fls. 76, vol. 2).



    No julgamento do recurso extraordinário com Agravo n. 691.306, Tema 565, Relator o Ministro Cezar Peluso, este Supremo Tribunal Federal assentou ser “possível a exclusão, em processo administrativo, de policial militar que comete faltas disciplinares, independentemente do curso de ação penal instaurada em razão da mesma conduta”. Esta a ementa do julgado:



    “SERVIDOR PÚBLICO. Policial Militar. Processo administrativo. Falta disciplinar. Exclusão da corporação. Ação penal em curso, para apurar a mesma conduta. Possibilidade. Independência relativa das instâncias jurisdicional e administrativa. Precedentes do Pleno do STF. Repercussão geral reconhecida. Jurisprudência reafirmada. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Apresenta repercussão geral o recurso que versa sobre a possibilidade de exclusão, em processo administrativo, de policial militar que comete faltas disciplinares, independentemente do curso de ação penal instaurada em razão da mesma conduta” (DJe 11.9.2012).



    Confira-se, por exemplo, o seguinte julgado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. ABSOLVIÇÃO NA ESFERA PENAL. INDEPENDÊNCIA RELATIVA ENTRE AS ESFERAS ADMINISTRATIVA E PENAL. OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 763.426-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 28.10.2013).



    O acórdão recorrido não divergiu dessa orientação jurisprudencial.



    8. Rever o decidido pelas instâncias originárias quanto à regularidade do procedimento administrativo disciplinar instaurado contra o agravante exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.



    O reexame do acórdão impugnado demandaria também a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Decreto Estadual n. 2.155/1978). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Processo Administrativo Disciplinar. Demissão. Policial Militar. Absolvição do crime imputado por ausência de provas suficientes. Independência das esferas administrativa e penal. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Majoração do valor da verba honorária fixada pela origem em 20%, observados os limites previstos nos parágrafos 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita” (ARE n. 1.086.763-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.6.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. EXPULSÃO DE MILITAR. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.098.992-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 16.5.2018).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora